Tribunal: TCU
Processo: 009.922/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento cujo objeto é a fiscalização da concessão, da manutenção e do pagamento de benefícios assistenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria, na modalidade Acompanhamento, que teve como objeto a fiscalização da concessão, da manutenção e do pagamento de benefícios assistenciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que: 9.1.1. no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência deste Acórdão, indique os controles a serem implementados para reduzir o número das inconsistências identificadas nas análises do Cadastro Único, abaixo relacionadas: 9.1.1.1. registros que não cumprem as regras mínimas para preenchimento dos documentos (Item 2.1 do relatório de auditoria); 9.1.1.2. registros com número de CPF e título de eleitor inválidos (Item 2.2 do relatório de auditoria); 9.1.1.3. registros com número de CPF, título de eleitor, documento de identidade, carteira de trabalho e certidões em multiplicidade (Item 2.3 do relatório de auditoria); 9.1.1.4. registros com inconsistências no preenchimento dos dados de certidões de nascimento ou casamento (Item 2.4 do relatório de auditoria); 9.1.1.5. registros com certidão de nascimento ou casamento com dados divergentes em relação à base de dados do Sistema Nacional de Registros Civis - Sirc (Item 2.5 do relatório de auditoria); 9.1.1.6. registros com CPF ou título de eleitor inconsistentes com as bases de dados oficiais ou passíveis de qualificação (Item 2.6 do relatório de auditoria); 9.1.1.7. registros de pessoas com CPF cancelado, nulo ou suspenso na base da Receita Federal do Brasil (Item 2.7 do relatório de auditoria); 9.1.1.8. registros com indícios de falecimento (Item 2.8 do relatório de auditoria); 9.1.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, efetue a revisão dos registros administrativos com as inconsistências identificadas nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.8 supra ; 9.2. determinar à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que: 9.2.1. no prazo de 90 dias a contas da ciência deste Acórdão, em conjunto com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, também do Ministério da Cidadania, indique os controles a serem implementados para reduzir o número de inconsistências identificadas nas análises da folha de pagamentos do Programa Bolsa Família, abaixo relacionadas: 9.2.1.1. beneficiários com indícios de renda formal (Item 3.1 do relatório de auditoria); 9.2.1.2. beneficiários com indícios de falecimento (Item 3.2 do relatório de auditoria); 9.2.1.3. beneficiários inscritos em múltiplas prefeituras ou famílias no Cadastro Único, constantes da Folha de Pagamentos do Programa Bolsa Família (Item 3.3 do relatório de auditoria); 9.2.1.4. beneficiário que apresentaram declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física (Item 3.4 do relatório de auditoria); 9.2.1.5. beneficiários que constam como favorecidos de pagamentos no Siafi (Item 3.5 do relatório de auditoria); 9.2.1.6. beneficiários que constam como sócios ou diretores de empresas que receberam pagamento por meio do Siafi (Item 3.6 do relatório de auditoria); 9.2.1.7. beneficiários que constam como sócios de empresas com capital social superior a R$ 100 mil ou com participação no capital social superior a R$ 40 mil (Item 3.7 do relatório de auditoria); 9.2.1.8. beneficiários que constam como sócios ou diretores de empresas que declararam folhas de pagamentos na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS superiores a R$ 10 mil (Item 3.8 do relatório de auditoria); 9.2.1.9. beneficiários com CPF cancelados, anulados ou suspensos na base da Receita Federal do Brasil (Item 3.9 do relatório de auditoria); 9.2.2. no prazo de 90 dias a contar da ciência deste Acórdão, indique as providências que serão adotadas em relação aos indícios de fraudes relativos a beneficiário servidor, militar ou pensionista com renda per capita subdeclarada no momento do cadastramento ou da atualização (Item 3.1.1 do relatório de auditoria); 9.2.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, efetue a revisão dos benefícios com indícios de irregularidade ou fraude identificados nos subitens 9.2.1.1 a 9.2.1.9 e 9.2.2 supra ; 9.3. determinar à Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que: 9.3.1. no prazo de 90 dias a contar da ciência deste Acórdão, indiquem os controles a serem implementados para reduzir o número de inconsistências identificadas nas análises da folha de pagamentos do Benefício de Prestação Continuada, abaixo relacionadas: 9.3.1.1. CPF ou título de eleitor inconsistentes com as bases de dados oficiais ou passíveis de qualificação (item 4.1 do relatório de auditoria); 9.3.1.2. beneficiários com indícios de renda formal (item 4.2 do relatório de auditoria); 9.3.1.3. beneficiários com indícios de falecimento (item 4.3 do relatório de auditoria); 9.3.1.4. beneficiário não inscrito no Cadastro Único (item 4.4 do relatório de auditoria); 9.3.1.5. familiares de beneficiários com indícios de renda formal (item 4.5 do relatório de auditoria); 9.3.1.6. beneficiários com CPF cancelado, anulado ou suspenso (item 4.6 do relatório de auditoria); 9.3.1.7. beneficiários com idade inferior a 65 anos recebendo BPC idoso (item 4.7 do relatório de auditoria); 9.3.2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, efetue a revisão dos benefícios com indícios de irregularidade identificados nos subitens 9.3.1.1 a 9.3.1.7 supra ; 9.4. determinar à Secretaria Nacional de Assistência Social e à Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação, ambas do Ministério da Cidadania, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência deste Acórdão, apresentem Plano de Ação com a finalidade de promover as alterações necessárias em normativos, formulários e sistemas para possibilitar o cadastramento dos beneficiários do Programa Benefício de Prestação Continuada no Cadastro Único, incluindo as situações excepcionais elencadas no art. 2o do Decreto 9.462/2018 (item 4.4 do relatório de auditoria); 9.5. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno/TCU, ao Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, representado pelo Ministérios da Economia e pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da ciência deste Acórdão, indiquem os controles a serem implementados para reduzir o número de inconsistências identificadas nas análises da base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, abaixo relacionadas: 9.5.1. registros de certidões de óbito com campos chave ausentes ou em multiplicidade (item 5.1 do relatório de auditoria); 9.5.2. CPFs em certidões de óbito passíveis de qualificação (item 5.2 do relatório de auditoria); 9.5.3. registros de certidões de nascimento com campos chave ausentes ou em multiplicidade (item 5.3 do relatório de auditoria); 9.5.4. CPFs em certidões de nascimento passíveis de qualificação (item 5.4 do relatório de auditoria); 9.5.5. registros de certidões de casamento com campos chave ausentes ou em multiplicidade (item 5.5 do relatório de auditoria); 9.5.6. CPFs em certidões de casamento passíveis de qualificação (item 5.6 do relatório de auditoria); 9.5.7. registros com certidões sem preenchimento do dígito verificador (item 5.7 do relatório de auditoria); 9.5.8. volume de registros abaixo do esperado em certidões de nascimento, casamento e óbito (item 5.8 do relatório de auditoria); 9.6. recomendar ao Comitê Gestor do Sirc, representado pelo Ministérios da Economia e pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento interno/TCU, que: 9.6.1. em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e com as Corregedorias de Justiça Estaduais, exijam dos cartórios e serventias tempestividade, completude e qualidade dos dados de certidões informados ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, nos termos do art. 41, parágrafo único, da Lei 11.977/2009 c/c art. 32 da Lei 8.935/1994; 9.6.2. em conjunto com a Receita Federal do Brasil, conduzam as ações técnicas necessárias para o cumprimento do compartilhamento de dados do Cadastro Base do Cidadão, previsto no Decreto 10.046/2019, a fim de que sejam mitigados os problemas de qualidade de dados de CPF das certidões do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil; 9.6.3. em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, normatizem a inclusão dos atos registrais anteriores a 2015 no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, bem como a inclusão das averbações, anotações e retificações descritas no art. 68 da Lei 8.212/1991, modificada pela Lei 13.846/2019; 9.6.4. em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, solucionem os problemas de qualidade dos envios de dados pelas Centrais de Registros Civis ou revejam a previsão dessa modalidade de envio de informações ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil; 9.6.5. promovam melhorias nos controles do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil para qualificação dos dados de registros civis de pessoas naturais, que incluam a detecção e a recusa de dados com problemas graves de qualidade; 9.6.6. propiciem o compartilhamento dos dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal que os solicitarem, em cumprimento aos objetivos de apoiar e otimizar o planejamento e a gestão de políticas públicas e de promover a interoperabilidade entre os sistemas dos cartórios de registro civil de pessoas naturais e os cadastros mantidos pelo Poder Executivo Federal, conforme previsão do Decreto 9.929/2019; 9.7. recomendar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, quando da realização de rotinas automatizadas para identificação de duplicidades no cadastro do Número de Identificação Social - NIS, que alimenta outros sistemas como Cadastro Único, Programa de Integração Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dê prioridade à manutenção dos dados mais atualizados, sempre que possível, tendo em vista que há maiores chances de estes já terem passado por regras de validação; 9.8. recomendar ao Ministério da Cidadania, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.8.1. em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Receita Federal do Brasil e com o Comitê Central de Governança de Dados, conduza as ações técnicas necessárias para compartilhamento de informações de cadastros de cidadãos, incluindo Título de Eleitor e motivo da situação do CPF, utilizando sistemática que garanta a interoperabilidade entre as bases, nos moldes do previsto na Lei 13.444/2017, que instituiu a Identificação Civil Nacional, e do Decreto 10.046/2019, que criou o Cadastro Base do Cidadão (itens 2.6 e 4.1 do relatório de auditoria); 9.8.2. envide esforços para obter dados de agentes públicos e pensionistas para recálculos de batimentos de renda (itens 3.1, 4.2 e 4.5 do relatório de auditoria); 9.8.3. adote medidas para obter acesso a outras bases que trazem indícios de falecimento (a exemplo do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, pagamentos de pensões por morte e CPF), a fim de avaliar a ocorrência do óbito (itens 2.8, 3.2 e 4.3 do relatório de auditoria); 9.9. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, ao Comitê Central de Governança de Dados, conforme previsto no art. 21 do Decreto 10.046/2019, à Receita Federal do Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral que envidem esforços para fornecimento dos motivos de suspensão do CPF, bem como do Título de Eleitor associado a um CPF (a exemplo de sua inclusão na solução blockchain de CPF da Receita Federal do Brasil), de forma a promover a qualidade e interoperabilidade dos dados relativos aos cidadãos e otimizar a implementação de políticas públicas, nos moldes do previsto na Lei 13.444/2017, que instituiu a Identificação Civil Nacional, e do Decreto 10.046/2019, que criou o Cadastro Base do Cidadão (itens 2.6 e 2.7 do relatório de auditoria); 9.10. dar ciência à Secretaria Nacional de Assistência Social e à Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação, ambas do Ministério da Cidadania, de que o monitoramento constante dos casos de benefícios do Programa Benefício de Prestação Continuada que utilizam o Formulário de Impossibilidade de Cadastramento no Cadastro Único impossibilita a extrapolação no seu uso; 9.11. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania e à Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, mídia com os indícios de irregularidades identificados neste processo; 9.12. remeter ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Economia, à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania e à Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, à Caixa Econômica Federal, ao Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, representado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e ao Conselho Nacional de Justiça cópia deste Acórdão, para ciência; 9.13. determinar à Secex/Previdência, nos termos do art. 243 do Regimento Interno do TCU, o monitoramento das determinações e recomendações supra; 9.14. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.